Tribunal: TJSP
Processo: 1009891-61.2013.8.26.0361
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação – AUTOS DEVOLVIDOS À TURMA JULGADORA PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DA DECISÃO - OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES NOS TEMAS 810 (STF) E 905 (STJ), ATINENTES AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.040, II DO NOVO CPC – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1009891-61.2013.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido DOUGLAS GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Modificaram o julgado e
adequaram sua fundamentação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente), LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009891-61.2013.8.26.0361 -Voto no 27.761
2
Remessa Necessária Cível no 1009891-61.2013.8.26.0361
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Douglas Gonçalves
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: Mogi das Cruzes
Voto no 27.761
APELAÇÃO

AUTOS
DEVOLVIDOS
À
TURMA
JULGADORA
PARA
EVENTUAL
ADEQUAÇÃO
DA
FUNDAMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DA DECISÃO -
OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS
SUPERIORES NOS TEMAS 810 (STF) E 905 (STJ),
ATINENTES AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA,
NOS TERMOS DO ARTIGO 1.040, II DO NOVO CPC

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO.
Trata-se de acórdão que, por votação unânime, deu parcial provimento
à remessa oficial.
O INSS opôs embargos de declaração, que foram rejeitados.
Em seguida, interpôs Recurso Especial, remetido ao Desembargador
Presidente da Seção de Direito Público que, considerando o julgamento do RESP no
1.492.221/PR (Tema no 905/STJ), em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, do
atual Código de Processo Civil, devolveu os presentes autos à Turma Julgadora para
reapreciação da questão.
É o relatório.
Considerando a deliberação proferida pelos Tribunais Superiores
quanto à correção monetária e aos juros de mora, submetidos ao regime de recursos
repetitivos (Tema 905 do STJ) e repercussão geral (Tema 810 do STF), a adequação
da fundamentação e complementação do v. acórdão é medida que se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009891-61.2013.8.26.0361 -Voto no 27.761
3
Assim, em sede de retratação, consigno que, para fins de correção
monetária, deverá ser adotado o IGP-DI como índice de atualização monetária até
dezembro de 2006 (Lei 11.430/2006); o INPC no período posterior à vigência da
Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 (Tema 905/STJ), até 29 de
junho de 2009; e, deste marco em diante, empregar-se-á o IPCA-E (Tema 810/STF);
quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009).
Destarte, o montante devido a título de parcelas atrasadas deverá ser
monetariamente corrigido pelos critérios acima mencionados.
Sem prejuízo, consigno ser de rigor a aplicação, no presente caso, do
entendimento firmado no Tema 810 pelo C. STF, independente da existência de
divergência quanto à matéria ou da interposição de Recurso Extraordinário, visto
que a decisão proferida pela Corte Suprema, submetida ao regime da repercussão
geral, tem aplicação imediata a todos os casos em curso.
Ante o exposto, pelo meu voto, modifico o julgamento e adequo sua
fundamentação, determinando a aplicação dos índices de correção monetária e
juros de mora como definidos acima.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator